Tribunal: TJSP
Processo: 1010383-02.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Cobrança de dívida prescrita. Determinação de emenda à inicial não atendida pela autora. Razões de apelação que não atacam especificamente os fundamentos da sentença. Descumprimento do ônus da impugnação específica. Art. 932, inciso III, do CPC. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.